Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-46.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000852-46.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGIANE DE SOUZA SANTOS (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHART - CPF: 042.995.361-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM 27% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

Não se aplica o princípio da insignificância “
quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
” (STJ, AgRg no HC 646518/PR).

O c. STJ já decidiu que o valor da
res furtiva
correspondente a 27% do salário-mínimo vigente à época dos fatos não pode ser considerado irrisório (HC 251.051/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000852-46.2017.8.11.0034 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): REGIANE DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código 46786), que absolveu sumariamente REGIANE DE SOUZA SANTOS de furto – art. 155,
caput
, do CP – (ID 97885455).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOM AQUINO sustenta que o princípio da insignificância não poderia ser aplicado, pois a apelada “
está rotineiramente envolvida com inúmeros delitos
”, de modo que seus antecedentes constituem “
indicativos de que voltará a delinquir
”.

Requer o provimento para afastar a absolvição sumária e, por conseguinte, determinar o processamento da ação penal (ID 97885469).

REGIANE DE SOUZA SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 97885482).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação Ministerial – Pretendida reforma da sentença – Absolvição sumária (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal) – Princípio da insignificância – Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal) – Ausência do preenchimento dos requisitos necessários – Antecedentes criminais – Impossibilidade – Aplicação do furto Privilegiado (artigo 155, §2o, do Código Penal) - Pelo provimento do recurso.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 98246469)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 08/02/2017, por volta de 14h50min, na loja Fascinius, localizado na Rua Marechal Rondon, n° 56, Centro, desta cidade de Dom Aquino/MT, a denunciada REGIANE DE SOUZA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) vestido no valor de 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), pertencente a vítima Anderson Felipe de Souza Arenhart (proprietário da loja). [...]

Demostrou-se que no momento em que a denunciada saiu da loja, a Sra Eliane esposa do proprietário sentiu falta de um vestido, evidenciando-se que REGIANE teria furtado o referido vestido.

Constatou-se que momentos depois do furto, o proprietário da loja encontrou a denunciada com o vestido, oportunidade em que ela tirou do corpo o vestido e o entregou para a vítima Anderson (proprietário da loja Fascinius). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia REGIANE DE SOUZA SANTOS como incursa nas penas do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 97881490)

O Juízo singular absolveu sumariamente a apelada nos seguintes termos:

“Analisando os autos observo que razão assiste a defesa, quando da aplicação do princípio da insignificância, pelo que passo a expor.

O resultado da ação é insignificante, vez que o produto objeto do furto, qual seja, um vestido foi avaliado em R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), e ainda denominado pela própria vítima, Sr. Anderson Felipe de Souza Arenhart, proprietário da renomada loja da cidade “Fascinius”, como simples.

O valor supramencionado indica ‘inexpressividade da lesão jurídica' já que para análise da inexpressividade da conduta é necessário analisar o valor do bem furtado, bem como se o bem furtado tem expressividade econômica para a vítima. No caso dos autos, pode-se constatar que referido valor não tem expressividade econômica para vítima, proprietário de renomada loja de roupas na cidade, correspondendo menor de 1/3 do salário mínimo vigente.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a acusada adentrou a loja, experimentou algumas roupas e como gostou do vestido e não tinha dinheiro para comprá-lo o escondeu entre os seios e ao ser descoberta retirou o vestido de seu corpo (entre os seios) e o entregou a proprietário.

Logo, a inexpressividade da lesão jurídica esta, ainda, atrelado a ‘mínima ofensividade da conduta’ e o ‘reduzido grau de reprovabilidade’, eis que não adveio nenhuma ‘periculosidade social da ação’ (modus operandi).

Por fim, oportuno mencionar que a ré é primária e possui bons antecedentes. [...]

Assim, incidem os princípios despenalizadores do direito penal mínimo, fragmentário, ultima ratio regum, fundado na lesividade, subsidiário, garantista e tendencialmente abolicionista. Com tal densidade principiológica, verifica-se a insignificância, gerando a atipicidade e, por consequência, a absolvição sumaria (art. 397, inc. III, CPP). [...]

Ante o exposto, e diante da irrelevância penal do fato, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal ABSOLVO a indiciada REGIANE DE SOUZA SANTOS [...].”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 97885455)

Pois bem.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

Com efeito, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado “
superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
” (STJ, AgRg no HC 646518/PR, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 15.6.2021).

No caso, o bem subtraído foi avaliado em R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), ou seja, aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 937,00 (novecentos trinta e sete reais).

O c. STJ já decidiu que o valor da
res furtiva
correspondente a 27% do salário-mínimo vigente à época dos fatos não pode ser considerado irrisório (HC 251.051/MG, Rel. Min. Ericson Maranho, Desembargador convocado do TJSP - 25.8.2015).

Ademais, anote-se que a apelada cometeu novo crime de furto, 18 (dezoito) dias após os fatos relatados na denúncia, o que resultou em condenação a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, com trânsito em julgado em 17.2.2020 (Código 120764/ Comarca de Campo Verde).

Logo, a conduta praticada por REGIANE DE SOUZA SANTOS não se afigura atípica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para desconstituir a sentença absolutória e determinar o regular processamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021